Tribunal: TJSP
Processo: 2246973-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. Cumprimento de sentença. Bloqueio da Carteira de Habilitação do devedor. Meio de coerção para pagamento do crédito exequendo. Medida útil à finalidade almejada. Inteligência do art. 139, inciso IV, do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, nesse ponto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. Cumprimento de sentença. Bloqueio da Carteira de Habilitação do devedor. Meio de coerção para pagamento do crédito exequendo. Medida útil à finalidade almejada. Inteligência do art. 139, inciso IV, do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, nesse ponto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. Cumprimento de sentença. Pedido de bloqueio dos cartões de crédito do executado, como meio de coerção para pagamento do crédito exequendo. O Juiz pode impor medidas visando à celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, desde que não configure medida inútil a finalidade almejada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, nesse ponto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. Cumprimento de sentença. Expedição de ofício ao Instituto Nacional de Previdência Social - INSS, para que informe sobre a existencia de vínculo empregatício em nome da devedora. Verbas de natureza alimentar. Caráter impenhorável. Inteligência do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Providência de pouca ou nenhuma utilidade. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, nesse ponto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246973-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que é agravante TAYANNE
DE SOUSA BATISTA, é agravada ANA CLÉIA ARAÚJO OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246973-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 32118 (PROCESSO DIGITAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2246973-97.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: TAYANNE DE SOUZA BATISTA
AGRAVADOS: ANA CLÉIA ARAÚJO OLIVEIRA
COMARCA: SÃO PAULO FORO DE LEME
JUIZ: MARCIO MENDES PICOLO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
Cumprimento de sentença. Bloqueio da Carteira de
Habilitação do devedor. Meio de coerção para pagamento
do crédito exequendo. Medida útil à finalidade almejada.
Inteligência do art. 139, inciso IV, do CPC. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO, nesse ponto.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
Cumprimento de sentença. Pedido de bloqueio dos cartões
de crédito do executado, como meio de coerção para
pagamento do crédito exequendo. O Juiz pode impor
medidas visando à celeridade e efetividade da prestação
jurisdicional, desde que não configure medida inútil a
finalidade
almejada.
Decisão
reformada.
RECURSO
PROVIDO, nesse ponto.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
Cumprimento de sentença. Expedição de ofício ao Instituto
Nacional de Previdência Social - INSS, para que informe
sobre a existencia de vínculo empregatício em nome da
devedora.
Verbas
de
natureza
alimentar.
Caráter
impenhorável. Inteligência do artigo 833, IV, do Código de
Processo Civil. Providência de pouca ou nenhuma utilidade.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, nesse ponto.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão acostada
às fls. 44/45 que, em ação de indenização por dano moral e material, deferiu o pleito
da agravante para se efetivar o bloqueio de eventuais cartões de crédito de
titularidade da executada, bem como da Carteira de Habilitação dela, além da
expedição de ofício ao Instituto Nacional de Previdência Social INSS, para constatar
vínculo empregatício e valores de salário cadastrado em nome da devedora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246973-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A agravante se insurge contra o decisum hostilizado e pugna
pelo afastamento da suspensão do direito dela de dirigir, bem como o bloqueio dos
cartões de crédito. Aduz que as medidas são desarrazoadas e interfere na qualidade
de vida dela, excede a esfera patrimonial do devedor, atingindo diretamente a esfera
pessoal. Por fim, afirma que os valores recebidos a título de salário são
impenhoráveis, motivo pelo qual não há justificativa ara expedição de ofício ao
INSS. Embasa seu posicionamento em entendimentos jurisprudenciais. Busca a
reforma do decisum e o provimento do recurso.
Recurso processado, indeferido o efeito suspensivo almejado,
dispensadas as informações (fls. 170/171). Contraminuta às fls. 175/181.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Primeiramente, cumpre ressaltar que este Relator se
posicionava no sentido de não se autorizar a suspensão da CNH do devedor, ainda
que esgotados os meios para localização de bens dele passíveis de penhora, sob a
assertiva de que tal medida não resultaria em nenhum proveito econômico ao
exequente.
Todavia, como os integrantes da 17a Câmara de Direito
Privado, em sua maioria, consolidaram entendimento em contrário, passo a adota-lo,
em prol do princípio da celeridade processual e para uniformizar a jurisprudência
desta Câmara.
Pois bem.
O regramento processual civil autoriza o Juiz a: “[...]
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246973-97.2020.8.26.0000 -Voto no
4
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações
que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV do CPC) [...]”, devendo,
entretanto, se limitar àquelas que se revelem úteis ao adimplemento buscado.
O pleito da exequente, para que se proceda ao bloqueio de
eventuais cartões de crédito de titularidade da executada, em nada a auxiliará, pois
tais atos, mesmo se concretizados, não garantem nenhum resultado prático
equivalente ao cumprimento da obrigação reclamada.
No entanto, a suspensão da carteira nacional de habilitação do
devedor constitui medida coercitiva que visa conduzir a executada ao cumprimento
da obrigação reclamada.
Ora, diante dos hábitos adotados na vida moderna, a
impossibilidade de dirigir pode causar um transtorno àquele que teve o direito
cassado, a ponto de leva-lo a querer resolver a situação com maior presteza e
celeridade, culminando no adimplemento do débito.
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Ausência de bens penhoráveis -Requerimento de suspensão de CNH, apreensão do passaporte,
cancelamento de eventual cartão de crédito e bloqueio da
prestação de serviço de telefonia e internet do executado
Possibilidade da pretensão no tocante à CNH Medida
que, além de não acarretar ofensa aos direitos e garantias
fundamentais do devedor, se mostra razoável e justificada

Circunstâncias
do
caso
que
autorizam
excepcionalmente a suspensão da CNH Impossibilidade,
por outro lado, da pretensão consistente ao cancelamento de
cartões de crédito, apreensão de passaporte e bloqueio do
serviço de telefonia e internet do agravado
Medidas
desproporcionais, que não teriam o condão de modificar a
circunstância de ausência de bens ou, ainda, de assegurar o
cumprimento da obrigação ora discutida, de modo que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246973-97.2020.8.26.0000 -Voto no
5
justifica a imposição de restrição a direitos individuais do
devedor nesses casos Decisão parcialmente modificada
Recurso provido em parte. (TJSP; Agravo de Instrumento
2142949-52.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Paulo
Pastore
Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro
de Itatiba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2019;
Data de Registro: 18/09/2019) (g.n.)”
Por fim, no que tange ao pedido de expedição de ofício ao
INSS, para averiguação se há vinculado no nome da devedora salário ou benefício
previdenciário, tem-se a ponderar que tais verbas são impenhoráveis, consoante
preceitua o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil1, não sendo possível a
penhora delas, dado o caráter alimentar que as protege.
A mitigação da impenhorabilidade das verbais salariais é
permitida apenas na hipótese em que se pretende a satisfação de crédito alimentar
(art. 833, § 2o, do CPC2), o que não é o caso dos autos.
Este é o posicionamento do C. STJ:
“TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PENHORA
DE
VERBA
ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
PROVAS.
NÃO
CABIMENTO.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça somente tem admitido a
penhora de verbas de natureza alimentar, bem como de
1 Art. 833 do CPC São impenhoráveis:
(...) omissis (...)
IV os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários
de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
2 §2o do CPC o disposto nos incisos IV e X do Caput não se aplica à hipótese de penhora para
pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a
50 salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, 3o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246973-97.2020.8.26.0000 -Voto no
6
valores decorrentes de FGTS, depositadas em conta-
corrente, nas hipótese de execução de alimentos. Nas
demais execuções, as referidas verbas estão resguardadas
pela impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso IV, do
Código de Processo Civil" (REsp 805.454/SP, Rel. Min.
LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 8/2/10). 2. "A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
(Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg
no REsp 1127084 / MS AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL
2009/0042926-1,
Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, T1 - PRIMEIRA TURMA,
julgamento em 07/12/2010.) (g.n)
Na hipótese dos autos, a diligência não se revela útil à
satisfação do crédito, uma vez que se houver salário ou benefício previdenciário em
nome da executada, estes não poderão ser constritos, nos termos acima expostos.
Ora, não se pode admitir a movimentação da máquina judiciária para providências de
pouca ou nenhuma utilidade.
Assim, reformo em parte a decisão hostilizada, para permitir
apenas o bloqueio da carteira nacional de habilitação da executada e afasto o
bloqueio que recaiu sobre os cartões de crédito da devedora, bem como para revogar
a expedição do ofício para o INSS, nos termos acima expostos.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator